Tribunal: TJPA
Processo: 0807034-59.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10715 - Gratificação Complementar de Vencimento
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807034-59.2024.8.14.0301

APELANTE: JOELMA DOS ANJOS LISBOA

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº 0807034-59.2024.8.14.0301

RECORRENTE: JOELMA DOS ANJOS LISBOA
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE BELÉM
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (GIAAH). CARGO ADMINISTRATIVO LOTADO EM UNIDADE DE SAÚDE. GRATIFICAÇÃO PROPTER LABOREM. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À VERBA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente o pedido de percepção da Gratificação de Incentivo ao Atendimento Ambulatorial e Hospitalar (GIAAH), com efeitos retroativos, sob o fundamento de que a autora não integra o quadro funcional da área da saúde. A autora exerce o cargo de Assistente Administrativo, estando lotada na Unidade Municipal de Saúde Águas Lindas, e alegou que sua atuação, embora administrativa, está diretamente relacionada ao funcionamento dos serviços de saúde, o que justificaria o recebimento da gratificação prevista na Lei Municipal nº 7.781/1995.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se servidora municipal ocupante de cargo administrativo, ainda que lotada em unidade de saúde, faz jus à Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar (GIAAH), prevista na Lei Municipal nº 7.781/1995.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Municipal nº 7.781/1995 restringe expressamente a concessão da gratificação aos funcionários da
área da saúde
, não bastando, portanto, a mera lotação em unidade de saúde para ensejar o benefício.

A natureza
propter laborem
,
transitória
e
personalíssima
da gratificação exige o desempenho de funções intrinsecamente vinculadas à área da saúde, o que exclui cargos administrativos, mesmo que vinculados a unidades de saúde.

A jurisprudência do TJPA é pacífica no sentido de que a gratificação GIAAH (anteriormente HPS) não se estende a servidores administrativos, pois a norma de regência exige o efetivo exercício de atividades típicas da área da saúde.

Não há afronta ao princípio da isonomia, pois a diferenciação decorre de critério objetivo legalmente previsto, que considera a natureza da função exercida, e não apenas a lotação funcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar (GIAAH), prevista na Lei Municipal nº 7.781/1995, é devida exclusivamente a servidores da área da saúde, não se estendendo a ocupantes de cargos administrativos, ainda que lotados em unidades de saúde.

A gratificação possui natureza propter laborem, transitória e personalíssima, exigindo o desempenho de funções diretamente relacionadas à assistência ambulatorial e hospitalar.

A mera lotação do servidor em unidade de saúde não é suficiente para o deferimento da gratificação, sendo indispensável o enquadramento no perfil funcional previsto em lei.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, caput; Lei Municipal nº 7.781/1995, arts. 1º a 3º; CPC/2015, arts. 85, § 2º; 86; 487, I.

Jurisprudência relevante citada
:

TJPA, Apelação Cível nº 0039618-77.2008.8.14.0301, Rel. Des.ª Nadja Nara Cobra Meda, 2ª Turma de Direito Público, j. 15.07.2019.

TJPA, Apelação Cível nº 0812349-05.2023.8.14.0301, Rel. Des.ª Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 27.05.2024.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 18 de setembro de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JOELMA DOS ANJOS LISBOA contra a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito Titular da 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança de Valores Retroativos, que julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Historiando os fatos, JOELMA DOS ANJOS LISBOA ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que é servidora pública do Município de Belém, exercendo o cargo de Assistente Administrativo na Unidade Municipal de Saúde Águas Lindas. Alegou fazer jus à percepção da Gratificação de Incentivo ao Atendimento Ambulatorial e Hospitalar (GIAAH), anteriormente denominada HPS, instituída pela Lei Municipal nº 7.781/1995 e regulamentada pelo Decreto nº 34.108/1998. Argumentou que, embora não exerça cargo típico da área médica, está lotada em unidade de saúde, desempenhando funções administrativas diretamente ligadas ao funcionamento dos serviços de saúde.

Requereu, portanto, a condenação do Município de Belém ao pagamento da gratificação mencionada, compreendendo os valores retroativos devidos, respeitado o quinquênio prescricional, no valor de R$ 92.813,93 (noventa e dois mil, oitocentos e treze reais e noventa e três centavos), bem como os valores vincendos.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

"Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, conforme fundamentação supra, e por consequência, extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, permanecendo suspensa a exigibilidade por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado dessa decisão, em razão do benefício da justiça gratuita deferido, com base no art. 98, §§ 2º e 3º daquele diploma legal. CONDENO a parte Autora sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC, estando a cobrança suspensa em razão da justiça gratuita, com base no art. 98, §§ 2º e 3º daquele diploma legal."

Inconformada com a sentença, JOELMA DOS ANJOS LISBOA interpôs recurso de apelação.

Nas razões recursais, sustenta a apelante, inicialmente, que o juízo a quo incorreu em erro ao considerar que o cargo de Assistente Administrativo não integra a área da saúde, apesar de estar lotada e desempenhar atividades permanentes em unidade de saúde do Município de Belém. Reforça que sua atuação funcional contribui diretamente para o serviço público de saúde e que a natureza do cargo, embora administrativa, não exclui a vinculação ao setor da saúde, conforme previsto na Lei Municipal nº 7.781/1995.

Argumenta, ainda, que a exclusão dos servidores administrativos do benefício da gratificação viola o princípio da isonomia, consagrado no art. 5º, caput, da Constituição Federal, e que a lotação funcional deve ser critério preponderante para a concessão da verba.

Aduz, outrossim, que a interpretação restritiva dada à Lei Municipal pelo juízo de origem é equivocada e afronta o espírito da norma, cujo objetivo é premiar os servidores que, independentemente da função específica, contribuem para a operacionalização dos serviços ambulatoriais e hospitalares.

Ao final, pugna pela reforma integral da sentença, com a consequente condenação do Município ao pagamento da Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar, desde a data de início de seu exercício na unidade de saúde, com os devidos reflexos legais, acrescidos de correção monetária e juros legais.

Em contrarrazões, o MUNICÍPIO DE BELÉM defende a manutenção da sentença, alegando, preliminarmente, a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 7.781/1995 e dos Decretos Municipais nºs 26.184/93 e 44.184/2004, por violação aos arts. 37, X, e 169, § 1º, da Constituição Federal. Sustenta que o pagamento da gratificação (HPS/GIAAH) configura vantagem pecuniária de natureza remuneratória, cuja instituição exige lei específica aprovada pelo Legislativo, sendo inconstitucional a sua criação ou regulamentação por meio de decreto.

No mérito, reitera que a gratificação pleiteada é devida exclusivamente aos servidores da área da saúde, não abrangendo os ocupantes de cargos administrativos. Destaca que a apelante, embora lotada em unidade de saúde, não exerce função típica da área da saúde, sendo, portanto, inaplicável a benesse. Aponta que a parcela é de natureza transitória e sujeita a critérios regulamentares, não podendo ser estendida a servidores fora da hipótese legal.

Requer, ao final, o total improvimento da apelação.

O Ministério Público não emitiu parecer no presente caso. .

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, ao fundamento de que a autora, ora apelante, não faria jus à percepção da Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar (HPS/GIAAH), por não integrar o quadro funcional da área da saúde.

A apelante exerce o cargo de Assistente Administrativo e encontra-se lotada na Unidade Municipal de Saúde Águas Lindas, fato incontroverso nos autos. Embora argumente que sua atividade contribui para a operacionalização dos serviços de saúde e que o critério da lotação deveria ser preponderante para a concessão da gratificação, tal tese não encontra amparo no ordenamento jurídico vigente.

A gratificação HPS é regulada pela Lei Municipal nº. 7.781/95, que: "
institui a Gratificação de Atendimento ambulatorial e Hospitalar a ser concedida aos funcionários da área da saúde
". Cito os seguintes dispositivos da mencionada Lei:

Art. 1º. Fica instituída a Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar, a ser concedido aos funcionários de área de saúde, lotado no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos do Serviço Público de Saúde do Município de Belém.

Art. 2º. O custeio das despesas com a gratificação instituída nesta Lei, será assumido na dotação orçamentária própria, e por repasse da verba destacada pelo Sistema Unificado de Saúde (SUS), até o limite máximo de 30% (trinta por cento).

Art. 3º. Os critérios de apuração, distribuição e fixação da verba destinada ao pagamento da Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar, serão de competência do Chefe do Executivo Municipal, que fica autorizado a expedir os atos necessários à regulamentação dessa vantagem de ordem pecuniária.

Da leitura dos dispositivos, infere-se que apenas os servidores municipais da área de saúde lotados no Hospital Pronto Socorro e outros órgãos do Serviço Público de Saúde do Município de Belém, fazem jus em seus vencimentos a gratificação HPS. Depreende-se, pois, que referida gratificação é restrita aos servidores que desempenham funções intrinsecamente ligadas ao setor da saúde.

O cargo de Assistente Administrativo, conquanto desempenhado em unidade vinculada ao sistema municipal de saúde, não se confunde com os cargos técnico-assistenciais da área da saúde. A jurisprudência deste egrégio Tribunal é firme no sentido de que a gratificação HPS/GIAAH possui natureza
propter laborem
, transitória e personalíssima, sendo devida apenas aos servidores da área da saúde, o que exclui os cargos administrativos, ainda que lotados em unidades de saúde.

Dessa forma, mostra-se juridicamente inviável o deferimento da gratificação pleiteada, entendimento este que encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, conforme se observa no julgado a seguir transcrito:

GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - HPS. VANTAGEM CONCEDIDA APENAS PARA SERVIDORES DA ÁREA DA SAÚDE E EM CARÁTER TEMPORÁRIO E TRANSITÓRIO. GRATIFICAÇÃO PROPTER LABOREM. DEVIDA SOMENTE AOS SERVIDORES EM ATIVIDADE.

1. Entendo que a gratificação pleiteada possui natureza transitória, pessoal e propter laborem, não integrando os proventos de aposentadoria, eis que a norma de regência é clara no sentido de ser devida aqueles funcionários de área da saúde, lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos do Serviço Público de Saúde do Município de Belém.

2. A apelada MARIVONE CARVALHO COELHO não faz jus a incorporação da vantagem pecuniária, apenas devendo recebê-la enquanto exercer suas atividades no Hospital de Pronto Socorro Municipal ou em outros órgãos do serviço público de saúde do município de Belém, uma vez que o HPS em discussão, instituído pela Lei nº 7.781/1995, possui natureza
propter laborem
, possuindo caráter temporário e transitório.

3. Recurso do Município de Belém parcialmente procedente, condenando-o apenas ao pagamento da gratificação instituída pela Lei municipal nº 7.781/95 (HPS) à MARIVONE CARVALHO COELHO, não devendo ser incorporado ao salário da referido servidora por ter caráter transitório.

4. Em relação aos apelantes LUCINEIA SOUSA SILVA e RICARDO ACACIO BARRETO DE OLIVEIRA, estes exercem as funções do cargo de Agente de Serviços Gerais, portanto não são servidores públicos da área da saúde. Assim, os agentes Federal no RE 870947 RG/SE sob o regime de repercussão geral.

6. Deve-se aplicar a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC/2015, pautada pelo critério da proporcionalidade, devendo, portanto, ser reformada a sentença neste tópico.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0039618-77.2008.8.14.0301, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 15/07/2019, 2a Turma de Direito Público).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA DE VALORES RETROATIVOS. TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS MUNICIPAIS E DA LEI MUNICIPAL Nº 7.781/1995 . AFASTADA. ALEGAÇÃO DE QUE O HPS TERIA SIDO SUBSTITUÍDO PELO ABONO DE ALTERAÇÃO DO MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE (AMAT), CRIADO PELO DECRETO Nº 44.184/04. IMPOSSIBILIDADE . VIOLAÇÃO A HIERARQUIA DAS NORMAS. DIREITO AO HPS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . À UNANIMIDADE. 1. In casu, o juízo de 1º grau julgou procedente o pedido formulado na inicial, determinando ao requerido que integre os valores da gratificação HPS à parte autora e o pagamento das parcelas retroativas vencidas e não pagas; 2. A gratificação HSP foi criada pela Lei Municipal nº 7 .781/1995 não poderia ser revogada pelo Decreto nº 44.184/2004, até porque é hierarquicamente inferior, eis que um decreto não tem a força de revogar uma lei, desta forma, não é concebível a revogação de uma vantagem remuneratória prevista em lei por outra estabelecida em Decreto, tendo em vista que são instrumentos normativos de hierarquias distintas, motivo pelo qual o segundo não pode alterar o disposto no primeiro;
3. Resta evidente que a gratificação pleiteada foi prevista em lei específica, conforme o art. 1º, que dispôs expressamente que ficava instituída a gratificação de atendimento ambulatorial e hospitalar (HPS), a ser concedida aos funcionários de área de saúde, lotado no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos de Serviço Público de Saúde do Município de Belém;
4 . Depreende-se dos autos que o apelado preenche os requisitos, uma vez que servidor público municipal, ocupante do cargo de Odontólogo e exerce as suas funções na UMS Baia do Sol, fazendo jus ao recebimento da gratificação HPS e dos valores retroativos vencidos e não pagos, com observância ao prazo prescricional quinquenal, conforme sentença proferida; 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08123490520238140301 19917169, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 27/05/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Outrossim, a parte apelante não possui o direito à Gratificação de Incentivo ao Atendimento Ambulatorial e Hospitalar (GIAAH), anteriormente conhecida como Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar – HPS, nos termos da Lei Municipal nº 7.781/1995, regulamentada pelo Decreto nº 34108/1998, motivo pelo qual, a sentença proferida pela autoridade de 1º grau não dever ser modificada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/09/2025